Tribunal: STF
Processo: Rcl 74720
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pela 2ª Vara Federal de Barueri nos autos do processo n. 5003406-77.2024.4.03.6144, para garantir a observância da Súmula Vinculante 60 e do Tema 1234 de RG.



    O reclamante narra o seguinte:



    Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, por meio da qual a parte autora objetiva o fornecimento do medicamento Vedolizumabe, para tratamento da “Retocolite Ulcerativa”.



    Promoveu a ação em face do Estado de São Paulo e União, cujo Processo foi distribuído à 2ª Vara Federal de Barueri, sob nº 5003406-77.2024.4.03.6144.



    Ao receber a petição inicial, o juízo da 2ª Vara Federal de Barueri determinou a manifestação preliminar dos requeridos anteriormente à decisão sobre a tutela de urgência. O Estado de São Paulo informou ao juízo que o medicamento Vedolizumabe está incorporado ao SUS para a doença do autor (Retocolite Ulcerativa), bem como incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 



    Dessa forma, caso a tutela de urgência fosse deferida, a obrigação de custeio deveria ser direcionada em desfavor da União, nos termos da tese vinculante 1.234 de repercussão geral (itens 3 e 6.1) e Súmula Vinculante nº 60 (manifestação datada de 08/10/2024).



    Por decisão datada de 10/12/2024 (“decisão reclamada”), o juízo da 2ª Vara Federal de Barueri deferiu tutela de urgência antecipada, determinando o fornecimento do medicamento. Contudo, de forma contrária à tese 1.234 de repercussão geral e Súmula Vinculante nº 60, determinou o custeio do medicamento pelo Estado de São Paulo, mesmo reconhecendo a incorporação do fármaco ao SUS. (doc. 1, p. 2).



    Por fim, requer: 



    [...] a concessão de liminar, para que se determine, desde já, ao juízo da 2ª Vara Federal de Barueri que direcione o cumprimento da obrigação nos moldes dos fluxos homologados pelo STF, o que resultará no direcionamento da obrigação de custeio em desfavor da União.



    [...]



    e) ao final, seja provida a presente reclamação, para que seja fixada a responsabilidade da União pelo custeio do medicamento postulado pela parte autora do processo, enquanto perdurar os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência. (doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Primeiramente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Após a fixação da referida tese, muitas foram as decisões conflitantes sobre a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, nas demandas que versassem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. Diante do quadro de insegurança jurídica sobre o tema, tal questão acabou por se tornar objeto do julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Confira-se trecho da manifestação pela existência de repercussão geral:



    A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS.



    [...]



    Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS.



    […]



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.



    Ressalto que a definição sobre a quem cabe arcar com os custos de medicamento ou tratamento requeridos judicialmente, além da competência para o processamento e julgamento dessas demandas, alinha-se com a meta de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades (ODS 3 da Agenda 2030 das Nações Unidas).



    Eis a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Após o julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.366.243/SC, deferiu em parte o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seria regida pelos seguintes parâmetros: 



    (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário (grifei).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a mencionada decisão, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 



    6. Tutela provisória referendada (RE 1.366.243/SC TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/4/2023 – grifei).



    O Tema 1.234 RG foi julgado no Plenário Virtual de 6 a 13/9/2024, fixando critérios para a competência da Justiça Federal. No entanto, no que interessa para o caso concreto, não houve mudança de orientação.



    Além disso, na ata de julgamento do Tema 1.234 RG constou que:



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias (grifei).



    Em um primeiro momento, a modulação dos efeitos da decisão, quanto ao deslocamento de competência, ficou restrita ao item 1 (medicamentos não incorporados):



    Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico (grifei).



    Após embargos de declaração opostos pela União, em julgamento no Plenário Virtual de 6/12/2024 a 13/12/2024, o Supremo Tribunal Federal alterou a sua modulação, de forma a evitar o deslocamento da competência também para medicamentos incorporados:



    3) acolho parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.



    Ressalto que, no julgamento do Tema 1.234 de RG, foi aprovada a Súmula Vinculante 60, com o seguinte teor:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    O ato reclamado, por sua vez, guarda o seguinte fundamento, no que interessa:



    Tendo em vista o protocolo do requerimento administrativo junto ao ESTADO DE SÃO PAULO, nos moldes do Tema 793/STF, nesse omento processual, imponho ao referido ente público a obrigação de realizar o fornecimento do medicamento.



    Imperioso salientar que a obrigação dirigida ao ESTADO DE SÃO PAULO, entretanto, não exonera a UNIÃO de sua obrigação solidária, devendo ser mantida nos autos por ser parte legítima, cabendo-lhe, em última análise, o repasse dos recursos. Assim, a obrigação é dirigida inicialmente ao Estado de São Paulo, sem prejuízo de eventual readequação do direcionamento no decorrer do feito.



    Considerando todos os aspectos acima expendidos, bem como que é princípio do Sistema Único de Saúde o atendimento integral, concretizando o compromisso pleno e eficaz do Estado com a promoção da saúde, em todos os seus aspectos, merece acolhimento o pedido de liminar, a fim de compelir o fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da parte autora.



    Pelos motivos expostos:



    1) DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para o fim de determinar ao ESTADO DE SÃO PAULO que custeie a cobertura do medicamento VEDOLIZUMABE, na dosagem indicada no relatório e prescrição médica deID 340644430, ficando cientificada de que o descumprimento ensejará a aplicação de multa diária, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.



    [...]



    3) Caberá ao ESTADO DE SÃO PAULO promover as diligências necessárias perante os demais entes públicos demandados para a aquisição e dispensação do fármaco, bem como no sentido de eleger o estabelecimento de saúde adequado para receber e ministrar o medicamento, observando a maior proximidade possível com o local do domicílio da parte autora.



    4) Fica o Estado de São Paulo cientificado de que o descumprimento dos prazos ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das demais sanções cabíveis. (doc. 7, p. 4).



    Verifico que o ato sob análise aplicou de modo equivocado a decisão desta Suprema Corte.



    No caso, a ação originária trata de requerimento do medicamento Vedolizumabe, que está incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 



    No ponto, cumpre observar que, segundo a Rename:



    A disponibilidade ambulatorial de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica, sendo: Componente Básico, Componente Estratégico e Componente Especializado, que possuem características, forma de organização, financiamento e elenco de medicamentos diferenciados entre si, bem como critérios distintos para o acesso e a disponibilização dos fármacos.



    [...]



    O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) é uma estratégia de acesso a medicamentos, no âmbito do SUS, para doenças crônico-degenerativas, inclusive doenças raras, e é caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde.



    Os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos de financiamento, com características, responsabilidades e formas de organização distintas (Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02/2017, Título IV, Capítulo I, art. 49):



    I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em: 



    a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, os quais são fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e 



    [...]



    (disponível em: https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf acesso em 17/12/2022, pp. 14-17 – grifei). 



    Portanto, observo que o medicamento almejado está no Rename e pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, no qual consta que a responsabilidade de financiamento é da União. Nesse contexto, a decisão reclamada descumpriu o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois seus fundamentos não estão em consonância com a modulação de efeitos efetivada no julgamento do Tema 1234 de RG.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões: Rcl 59.603/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; Rcl 70.104/SP, da minha relatoria, DJe 8/8/20/24; Rcl 70.543/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/8/2024; Rcl 71.119/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/9/2024; Rcl 71.314/SP, da minha relatoria, DJe 6/9/2024; e Rcl 71.764/SP, da minha relatoria, DJe 19/9/2024.



 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância dos termos do que foi definido no RE 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Súmula Vinculante 60).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator